Tribunal: TJMT
Processo: 1026615-98.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026615-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESDRAS ANTONIO - CPF: 203.582.612-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal de valor inferior a r$ 10.000,00. Tema 1.184. Parcelamento do crédito. Suspensão da exigibilidade. Impossibilidade de extinção do processo. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual, em razão de o valor executado ser inferior ao piso de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ n. 547/2024 e pelo Tema 1.184 do STF. O apelante sustenta a necessidade de oportunidade para comprovar a adoção de medidas administrativas de cobrança.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal pode ser extinta de plano com base no valor da dívida inferior ao piso nacional fixado pela Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do STF; (
ii
) estabelecer se o parcelamento do crédito tributário impede a extinção da execução fiscal e impõe a suspensão do processo.

III.
Razões de decidir

3.
A existência de parcelamento regularmente pactuado suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, e impõe a suspensão do processo de execução fiscal, conforme o disposto nos
arts
. 921, § 1º, e 922 do CPC.

4.
A extinção da execução fiscal nesse contexto viola os dispositivos legais aplicáveis e a jurisprudência consolidada, que determinam a suspensão do feito até a quitação integral do débito ou o descumprimento do acordo de parcelamento.

5.
A ausência de oportunidade para manifestação da parte quanto à adoção de medidas administrativas e à existência de parcelamento configura decisão-surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de parcelamento do débito tributário suspende a exigibilidade do crédito e impõe a suspensão do processo de execução fiscal até a quitação integral da dívida ou o descumprimento do acordo.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, VI; CPC,
arts
. 10, 921, § 1º, e 922.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCív
n. 1000461-97.2021.8.11.0078, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.5.2022; TJMT,
ApCív
n. 1003797-74.2021.8.11.0025,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença
que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, em razão de o valor executado ser inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução n. 547/2024 do CNJ e pelo Tema 1184 do STF.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a decisão recorrida deixou de observar o procedimento previsto no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024, especialmente quanto à necessidade de oportunizar à Fazenda Pública a comprovação de medidas administrativas prévias, como tentativa de conciliação e protesto da CDA, antes de cogitar a extinção. Alega violação ao art. 10 do CPC, por configurar decisão-surpresa.

Afirma que poderia comprovar a existência de lei municipal de transação (Lei n. 6.399/2021) e a realização do protesto extrajudicial das CDAs, documentos que demonstrariam a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança.

Defende, ainda, a inconstitucionalidade e a ilegalidade da Resolução n. 547/2024, por fixar um piso nacional de R$ 10.000,00 em
afronta à autonomia legislativa dos entes federados, lembrando que a Lei Complementar municipal n. 512/2022 fixou o limite local em R$ 5.000,01.

Argumenta também que a extinção prevista na Resolução contraria o art. 921 do CPC e o art. 40 da LEF, que determinam a suspensão, e não a extinção, quando não localizados bens penhoráveis ou o devedor.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado ao Município comprovar as medidas administrativas adotadas, ou, subsidiariamente, a declaração da inconstitucionalidade da Resolução n. 547/2024.
(Id
305131883
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia do recurso diz respeito à possibilidade de extinção da execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir,
no presente caso
.

Do exame dos autos, é possível verificar que o
Município de Cuiabá
ajuizou em
19.7.2023
a execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário representado pela
s
CDA
s
n.
2020/1975640; 2021/2160676; 2022/2467832
e
2023/2882459
, cujos valores à época perfaziam a quanti ade R$
6.328,07
.

No decorrer do trâmite processual
,
foi concedido ao município o prazo de 90 dias para proceder à localização de bens da parte executada,
nos termos do § 5º da Resolução
547 do CNJ.

Em sua manifestação o município requereu a suspensão do feito por um ano em razão do parcelamento do crédito executado
.

Ocorre que o juízo de origem proferiu
a
sentença

indeferindo a petição inicial
ao aplicar
o tema 1.184 do STF e orientação da Resolução 547 do CNJ,
extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC
.

Sobre o assunto, o
art. 151, do Código Tributário Nacional dispõe que:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento
”.
(Destaquei).

De igual modo, o artigo 922, do Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará
suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.
(Destaquei).

Diante de tais premissas, conclui-se que enquanto o acordo estiver pendente de quitação, o crédito tributário terá a sua exigibilidade
suspensa e assim permanecerá até que ocorra o adimplemento integral do parcelamento na seara administrativa.

Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
- ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO QUITAÇÃO DÉBITO - SENTENÇA QUE HOMOLOGA TRANSAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO - IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal”.

(N.U 1000461-97.2021.8.11.0078,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, 10.5.2022
).
(D
estaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES
– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, INCISO II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, inciso II, c/c os artigos 921 e 922, todos do CPC, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.

2. Recurso conhecido e provido”.

(N.U 1003797-74.2021.8.11.0025,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relª
. Desª
.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
30.4.2024
).
(D
estaquei).

Desse modo, diante da inexistência de comprovação nos autos da satisfação integral do crédito exequendo, ainda que de forma administrativa, mediante o acordo firmado entre as partes, não há que se falar em extinção do executivo fiscal,
com fundamento
no Tema 1.184 do
STF e Resolução 547 do CNJ
, motivo pelo qual o provimento do apelo é
medida
que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e determinar a suspensão do feito
até a quitação das parcelas ou a denúncia do descumprimento do acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025